Tribunal: TJDFT
Processo: 0716860-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716860-31.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: CLÁUDIO DANTAS DE ARAÚJO AGRAVADOS: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS GJ 4870 E OUTROS DESPACHO CLÁUDIO DANTAS DE ARAÚJO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, encontra-se em consonância com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de CLÁUDIO DANTAS DE ARAÚJO para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados LEONARDO JOSÉ RIBEIRO COUTINHO BERARDO CARNEIRO DA CUNHA, inscrito na OAB/PE sob o no 16.329, e GUSTAVO HENRIQUE TRAJANO DE AZEVEDO, inscrito na OAB/PE sob o no 35.115, conforme procuração e substabelecimento de ID 33143097 acostados aos autos. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020